Tribunal: TJDFT
Processo: 0704817-74.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROGRAMA HABITACIONAL. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO. EXIBIÇÃO DA LISTA DE CLASSIFICADOS. INFORMAÇÃO PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os critério e procedimentos adotados pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal para elaboração das normas reguladoras da política habitacional do Distrito Federal, visam estabelecer tratamento isonômico a todos os candidatos que, em presumida posição de igualdade dentro da mesma relação jurídica, seriam tratados de forma igualitária.
2. Determinação judicial para que se proceda à disponibilização de moradia a pessoa habilitada em Programa Habitacional, com desrespeito à ordem de classificação, configuraria violação ao princípio da isonomia.
3. Após a habilitação do candidato, não há por parte dele direito adquirido ao imóvel popular, mas mera expectativa de direito, respeitados somente os critérios de seleção e classificação.
4. Descabe impor à Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB a obrigação de exibir a lista de todas as pessoas contempladas no referido Programa Habitacional, pois se trata de informação pública, de amplo acesso, disponibilizada no próprio site da instituição, inexistindo, na espécie, particularidade, como oscilação abrupta de posição, capaz de justificar o pedido.
5. Apelação conhecida e não provida.